Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736320-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS, TAIS BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: JACKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JOSE CARLOS DOS SANTOS E TAIS BARBOSA DOS SANTOS em favor de JACKELIN ESPERANZA MALPARTIDA HUAPAYA, acusada de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV do CP) o qual, não contém peças suficientes para análise da tese defensiva. Verifica-se que foram juntados aos autos apenas a petição, documentos identificadores dos filhos menores da ré e a certidão de passagem. Assim, intime-se o impetrante para que traga aos autos cópia da ação penal. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2024 20:11:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator